Tribunal: TJSP
Processo: 2251547-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de cobrança – Contrato de locação de bem móvel – Cumprimento de sentença – Afastada a tese de nulidade da penhora – Necessidade de intimação do cônjuge para evitar nulidade processual – Possibilidade.

Dispõe o art. 842 do CPC/2015 (art. 655, § 2o, CPC/1973): "Art. 842. Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será intimado também o

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de cobrança – Contrato de locação de bem móvel – Cumprimento de sentença – Afastada a tese de nulidade da penhora – Necessidade de intimação do cônjuge para evitar nulidade processual – Possibilidade.

Dispõe o art. 842 do CPC/2015 (art. 655, § 2o, CPC/1973): "Art. 842. Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de bens". Sendo assim, e para evitar prejuízo e nulidade processual na demanda ora discutida razão assiste ao executado, ora agravante, tendo-se em conta a ausência de intimação do cônjuge – Em relação à questão de excesso de execução arguida pelo agravante é questão que deve ser suscitada em primeiro grau de jurisdição. Sendo assim, razoável, por ora, que se aguarde o pronunciamento da matéria em primeiro grau de jurisdição; apreciá-la neste momento implicaria ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Agravo conhecido em parte e, na parte conhecida, provido.